Tribunal: TCU
Processo: 006.654/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do convênio que teve como objeto a construção de 01 (uma) Unidade Escolar 06 Salas, localizada à Av. Coronel Virgílio Távora, n° 1710.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 657.160/2009 (Siafi 655273), firmado com o Município de Itaitinga/CE, que teve como objeto a " construção de 01 (uma) Unidade Escolar 06 Salas, localizada à Av. Coronel Virgílio Távora, n° 1710 ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da mesma lei, julgar irregulares as contas do Sr. Abel Cercelino Rangel Junior; 9.2. aplicar ao referido responsável a multa de R$ 43.000,00, com fulcro no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.3. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que o agente público comprove, perante o Tribunal (arts. 214, inciso III, alínea "a", e 269 do RI/TCU), o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, quando paga após seu vencimento, desde a data de prolação deste acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. dar ciência deste acórdão ao Sr. Abel Cercelino Rangel Junior, ao Município de Itaitinga/CE, à Câmara dos Vereadores do aludido município e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.